Tribunal: CARF
Processo: 12883.001603/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12883.001603/2002-90
ACÓRDÃO
1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
DÉBITOS. DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTOS.
Correto o lançamento de ofício para cobrança de crédito tributário
informados em DCTFs quando constatada inexatidão nessas declarações
em face de não localização dos pagamentos. Constatada a comprovação de
alguns pagamentos, de se retificar o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos nas importâncias de R$ 643,18, R$
18.247,95 e de R$ 82,98.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada em
face da decisão administrativa de primeira instância que julgou improcedente a impugnação ao
Auto de Infração de IRRF relativo ao período de setembro a dezembro de 1998.
Da autuação
Em trabalho de realização de Auditoria Interna na(s) DCTF, foram constatadas
irregularidades nos créditos informados, daí resultando no Auto de Infração no 0003925 (Volume
V1, fls.22), exigindo-se da Interessada a importância de R$ 268.418,65 a título de IRRF/1998,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
A apuração dos valores informados em DCTF, apontados como de pagamentos não
confirmados ou confirmados parcialmente, encontram-se no ANEXO 1-a RELATÓRIO DE
AUDITORIA INTERNA DE PAGAMENTOS INFORMADOS NA DCTF e no ANEXO III – DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR (fls.23 e ss).
Da impugnação
Apresentada em 10 de julho de 2002, a contribuinte, após algumas preliminares
suscitadas, afirma que:
“...não existe saldo em aberto, ou qualquer diferença a título de IRRF no valor de
R$ 268.418,65, como se pode comprovar através dos pagamentos realizados,
cujos DARF’s (que não foram localizados pelos autuantes), estão em anexo
(doc.03). Observa-se cada valor pode ter sido quitado em um ou mais DARF’s,
mesmo que esta informação não esteja na DCTF.”
Da revisão do lançamento (fls.157 a 169)
Da análise dos DARF’s trazidos na impugnação (fls., a fiscalização promoveu uma
revisão de ofício, reduzindo o lançamento para R$ 167.120,25, conforme vários demonstrativos de
análise individual dos débitos informados nas DCTF e no DARF.
Do Despacho, fls.179
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
3

Do Acórdão de Impugnação: Acórdão no 12-106.064, 19a Turma da DRJ/RJO
Do Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado (fls. 25 e ss), relativo à insuficiência de recolhimento do IRRF, que
apurou crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:
[...]
2. Na Descrição dos Fatos (fl. 26) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido
verificadas irregularidades em créditos vinculados da IRRF, informados no 1o ao 4o
Trimestre de 1998, conforme demonstrativos de fls. 27 e ss.
3. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 25.
4. Cientificada, em 11/06/2002 (às fls. 178), a empresa autuada apresentou
impugnação (fls. 3 e ss), em 10/07/2003, por intermédio de procurador, mandato
à fl. 9, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
• Argui preliminar de nulidade pelo fato de que o lançamento não foi precedido de
termo de início de fiscalização, violando o contraditório e a ampla defesa, bem
como impedindo que o sujeito passivo se beneficiasse das disposições do art. 47 da
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
4
• Alega que o crédito tributário exigido encontra-se extinto pelo pagamento;
• Alega que não foi considerada a contabilidade da empresa como meio de prova.
• Questiona a aplicação taxa SELIC, apara fins de cálculo dos juros de mora,
concluindo o que se segue: "Portanto, a taxa SELIC não pode ser aplicada nas
relações tributárias, tanto por alterar o sentido jurídico dos juros de mora,
afrontando o art. 110 do CTN; como por desrespeitar o limite de juros estabelecido
no art. 161, § 1o do CTN, e o limite determinado pelo art. 192, § 3o da
Constituição Federal; e por ser forma subliminar de aumento de tributo sem
competência constitucional e se for tributo residual sem a correspondente Lei
Complementar (ex-vi do art. 150, inciso I e 164, I e 195, § 4o da Constituição e 97, I
e IV do CTN); e ainda por consagrar o anatocismo, figura repudiada no
ordenamento jurídico".
5. O lançamento foi objeto de revisão de ofício, conforme planilhas de fls. 157 e ss;
extrato do processo às fls. 170 e ss; e despacho de fls. 178, que implicou o
cancelamento do crédito tributário referente aos períodos de apuração de
09/1998 a 12/1998, permanecendo em lide, no todo ou em parte, as exigências
pertinentes aos períodos de apuração de 01/1998 a 08/1998.
6. É o relatório.
Do Voto
7. A impugnação é tempestiva e se reveste dos demais requisitos legais de
admissibilidade, devendo ser conhecida.
8. Em face da revisão de ofício operada pela unidade de origem, conforme
planilhas de fls. 157 e ss; extrato do processo às fls. 170 e ss; e despacho de fls.
178, o crédito tributário exigido foi reduzido para o valor principal de R$
167.120,25, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais.
9. Passa-se a analisar as alegações defensivas, em relação à lide remanescente.
10. Quanto à preliminar de nulidade, pelo fato de que o lançamento não foi
precedido de termo de início de fiscalização, violando o contraditório e a ampla
defesa, bem como impedindo que o sujeito passivo se beneficiasse das disposições
do art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, essa tese não merece acolhida.
11. Com efeito, o lançamento ocorreu a partir de informações prestadas pelo
próprio sujeito passivo, mediante apresentação da obrigação acessória
denominada DCTF, onde o contribuinte informou a existência de débitos perante a
Receita Federal, bem como indicou o modo em que tais débitos teriam sido
solvidos. Verificada a inexatidão dessas declarações, em face da não localização,
no todo ou em parte, de pagamentos informados, justificou-se o lançamento, com
base nas disposições do art. 147, c/c art. 149, ambos do CTN, não se vislumbrando
necessário a prévia intimação do contribuinte, haja vista a existência, a princípio,
de elementos suficientes para caracterizar o fato gerador do tributo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
5
12. Por oportuno, registre-se que o lançamento, dado sua natureza inquisitiva,
não está submetido ao contraditório e à ampla defesa, sem que isso implique
negação desse direito, que foi plenamente exercido na fase litigiosa, mediante a
apresentação da impugnação em análise. Do exposto, rejeita-se a preliminar de
nulidade.
13. Quanto à alegação de que não foi considerada a contabilidade da empresa,
como meio de prova, cumpre observar que o sujeito passivo não juntou
documento algum apto a comprovar que os débitos, espontaneamente
informados em DCTF, não correspondem aos valores devidos, segundo sua
contabilidade. Com efeito, caberia ao interessado comprovar, estreme de dúvidas,
eventuais erros cometidos no preenchimento das DCTF's analisadas, o que não
ocorreu,. Do exposto, considerando, ainda, que incumbe ao sujeito passivo instruir
a impugnação com os documentos em que se fundamente, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, rejeita-se essa tese.
14. Quanto à alegação de que o crédito tributário exigido encontra-se extinto pelo
pagamento, no que diz respeito à matéria que permaneceu em lide, verifico a
improcedência da impugnação. Com efeito, os DARFs apresentados pela defesa,
passíveis de alocação, já foram admitidos em sede de revisão de ofício.
15. Quanto ao questionamento acerca da utilização da taxa SELIC para fins de
cômputo dos juros de mora, não obstante as alegações defensivas, cumpre
observar que tal exigência tem fundamento no parágrafo único do art. 43 da Lei
no 9.430, de 1996, plenamente em vigor, e cuja aplicação é obrigatória por essa
instância administrativa de julgamento, por força do princípio da legalidade, que
lhe é inerente. Do exposto, mantém-se a exigência dos juros moratórios,
calculados pela taxa SELIC.
16. Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, no
que diz respeito à matéria em lide, mantendo o crédito tributário exigido, assim
discriminado no extrato do processo, à fls. 170 e ss.
Do Recurso Voluntário
Cientificada em 05 de abril de 2019 da decisão de primeira instância, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 07 de maio de 2019, no qual descreve, inicialmente, todo o
procedimento da fiscalização e pugna pela reforma da decisão da DRJ pelo fato de que a
impugnação teria sido julgada improcedente, quando a DRF já teria revisado e reduzido o
lançamento.
Em seguida, seus argumentos:
2. Dos fundamentos
a. Existência de Pagamento do crédito tributário lançado. Causa extintiva do
Auto de Infração
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
6
O ponto fulcral da lide em tela é saber se o auto de infração em discussão
poderia ser lavrado ou não. Qual a fundamentação que ensejou o
lançamento? Ela de fato estava correta? Poderia ser alterada?
Como dito na impugnação apresentada, os motivos determinantes utilizados pela
Fiscalização para lavratura do presente auto de infração foram supostos valores
em aberto na importância de R$ 268.418,65, que acrescidos de multa de ofício e
de juros, totalizam o importe de R$ 676.538,87.
Entretanto, improcede totalmente o Auto de Infração, tendo em vista que não
existe saldo em aberto a título de IRRF, conforme pagamentos comprovados
através dos DARFs juntados. O que acontece é que cada valor apurado, em sua
grande maioria, foi quitado em mais de um DARF, mesmo que essa informação
não estivesse na DCTF.
A fim de comprovação do ora esposado pelo Recorrente, vejamos alguns exemplos
da análise documental:

De plano, verifica-se quão inconsistente é o auto de infração, pois após o
lançamento, após a interposição da defesa, foi feita uma revisão de ofício que
reduziu quase pela metade o valor lançado.
Contudo, resta claro que não foi feita a análise documental de forma minuciosa,
já que a revisão de ofício deveria ter excluído por completo o suposto débito
apontado, haja vista o pagamento integral do tributo cobrado.
Ademais, note-se que somatório de todos os DARFs anexados, sem
individualização do período de apuração e data de vencimento comprovam que o
pagamento foi feito de forma integral, totalizando o importe de R$ 268.418,65,
valor este cobrado no auto de infração.
A alegação de que a Recorrente não juntou documentos que comprovem o
pagamento do tributo está completamente equivocada uma vez que os DARFs
fazem sim prova da quitação da integralidade do crédito tributário lançado.
Sendo assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja anulado o
auto de infração com base no pagamento da integralidade do valor lançado.
b. Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
7
Não obstante o pagamento integral está demonstrado, apenas por puro amor ao
debate, cumpre-se salientar que a aplicação da multa de ofício no patamar de
75% está equivocada. Vejamos.
Nos termos do “novo” artigo 44 da Lei 9.430/96, alterado pela MP 303/06, a
multa de ofício de 75% somente pode ser aplicada sobre a totalidade ou diferença
de tributo, nos casos de: (i) falta de pagamento ou recolhimento; (ii) falta de
declaração; e (iiii) declaração inexata.
No presente caso, está claro que houve a declaração exata, através de DCTF, do
IRRF apurado nos 4 trimestres do ano calendário de 1998. Ademais, resta claro
também, que houve o pagamento da totalidade do valor apurado, o que por si só
já afasta a aplicação da multa de ofício.
Entretanto, ainda que a multa em questão pudesse ser mantida, é sabido que no
presente caso não houve qualquer lançamento. Na verdade, o valor apurado já
estava declarado nas DCTFs, sendo assim, não é possível a aplicação do art. 44 da
Lei n.o 9.430/96.
Ademais, ainda que fosse possível tal multa ser aplicada, o mesmo dispositivo foi
derrogado pelo art. 14 da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que deu nova redação ao citado artigo.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - De 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);”
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
8
Sendo assim, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao lançamento, em face do
princípio da retroatividade benigna a que alude o Código Tributário Nacional, no
artigo 106, II, “c”, CTN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da análise
Inicialmente, relativamente à questão recursal trazida acerca de eventual reforma
da decisão recorrida, então baseada no resultado do julgamento, não atribuo ao fato a mesma
relevância que lhe deu a Recorrente. Notório que o resultado do julgamento pela improcedência
da impugnação refere-se, por óbvio, ao crédito tributário remanescente após a revisão de ofício,
então acatada pela DRJ, de forma que não há nenhum vício na decisão e nem prejuízo à
Recorrente.
Quanto ao mérito, a recorrente reitera que não haveria nenhum saldo em aberto a
título de IRRF, pois, em seu entendimento, os DARF trazidos na impugnação comprovariam os
pagamentos não considerados pela fiscalização. Traz um exemplo neste sentido, que a seguir se
analisa.

Valor de R$ 24.740,67
Nas folhas indicadas no quadro supra, elaborado pela Recorrente, os valores que
aparecem nos DARF destas folhas, além de não contemplarem o saldo em questão, trata-se de
períodos de vencimento diferente de 07/01/1998.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
9
Permanece, portanto, a tributação conforme apontada no Demonstrativo da
Situação Após Análise da Impugnação:

Valor de R$ 280,68:
Nas folhas indicadas no quadro supra, elaborado pela Recorrente, os valores que
aparecem nos DARF destas folhas, além de não contemplarem o saldo em questão, trata-se de
períodos de vencimento diferente de 14/01/1998.
Permanece, portanto, a tributação conforme apontada no Demonstrativo da
Situação Após Análise da Impugnação:

Valor de R$ 643,18:
Na folha indicada no quadro supra, elaborado pela Recorrente, o valor que aparece
no DARF não contempla o saldo em questão, mas tal valor encontra-se na fl.53, com vencimento
em 21/01/1998:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
10
Neste item, de se cancelar o lançamento de IRRF de R$ 643,18.

Valor de R$ 39.489,37:

Nas folhas indicadas no quadro supra, elaborado pela Recorrente, os valores que
aparecem nos DARF destas folhas, além de não contemplarem o saldo em questão, trata-se de
períodos de vencimento diferente de 08/04/1998, com exceção apenas do valor de R$ 18.247,95:

Neste item, de se cancelar o lançamento de IRRF de R$ 18.247,95.
Valor de R$ 18.440,97:
Nas folhas indicadas no quadro supra, elaborado pela Recorrente, os valores que
aparecem nos DARF destas folhas, além de não contemplarem o saldo em questão, tratam-se de
períodos de vencimento diferente de 06/05/1998.
Permanece, portanto, a tributação conforme apontada no Demonstrativo da
Situação Após Análise da Impugnação:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
11

Valor de R$ 958,45:
Nas folhas indicadas no quadro supra, elaborado pela Recorrente, os valores que
aparecem nos DARF destas folhas, além de não contemplarem o saldo em questão, tratam-se de
períodos de vencimento diferente de 01/07/1998, com exceção do valor de R$ 82,98, que deve ser
aceito.

Neste item, de se cancelar o lançamento de IRRF de R$ 82,98.
Com base apenas neste exemplo, que, como mostrado, não reflete a comprovação,
na sua integralidade, dos pagamentos dos débitos apresentados, não se pode aceitar a seguinte
conclusão da Recorrente:

Ora, no mínimo a recorrente deveria ter mostrado/comprovado a sua afirmação,
mas nada fez neste sentido.
Da multa de ofício
A base de cálculo da multa de ofício, ora aplicada, é o próprio valor do
tributo/contribuição lançado, nos termos e com a utilização dos percentuais estabelecidos no
art.44 da Lei 9.430/96 que adiante se transcreverá.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
12
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer
do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para
a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no
patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade
fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à
época do fato, não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento de imposto/contribuição,
apurada em procedimento de ofício, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento
de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não podendo deixar de
aplicá-la ou reduzir seu percentual ao seu livre arbítrio.
De tal sorte, como as multas de ofício estão previstas em ato legal vigente,
regularmente editado, descabida mostra-se qualquer manifestação deste órgão julgador no
sentido do afastamento de sua aplicação/eficácia.
LEI 9.430 DE 27/12/1996 – DOU 30/12/1996
Multas de Lançamento de Ofício (com a nova redação da Lei 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
O princípio que norteia a imputação desta penalidade tem o condão de compelir o
contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Conclusão
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001603/2002-90
13
No ponto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de IRRF nas importâncias de R$ 643,18, R$ 18.247,95 e de R$ 82,98.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 263
DF CARF MF
Original